Tribunal: TJPA
Processo: 0800003-06.2018.8.14.0072
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7677 - Reconhecimento / Dissolução
Data de julgamento: 2024-11-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800003-06.2018.8.14.0072

APELANTE: ANA MARIA DA SILVA, M. S. D. S. C.

APELADO: EMIDIO AMORIM DE SOUSA, SILMARA AMORIM DE SOUSA, AILANE AMORIM DE SOUSA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. RETORNO DOS AUTOS PARA NOVO JULGAMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Ana Maria da Silva contra sentença que julgou improcedente o pedido de reconhecimento de união estável post mortem com Antônio Carvalho de Souza. A autora alegou convivência pública e contínua com o falecido, tendo uma filha em comum e o propósito de constituição de família, enquanto os recorridos argumentaram tratar-se de relação extraconjugal esporádica, contestando o vínculo alegado e sua implicação nos direitos sucessórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a sentença de primeiro grau atende aos requisitos de fundamentação exigidos pelo art. 489, § 1º, do CPC e art. 93, IX, da Constituição Federal; (ii) verificar se há elementos suficientes nos autos para o reconhecimento imediato da união estável postulada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença de primeiro grau não analisa o conjunto probatório de maneira suficiente, descumprindo os requisitos de fundamentação do art. 489, § 1º, do CPC, que exige enfrentamento detalhado das provas e argumentos relevantes.

O vício de ausência de fundamentação caracteriza nulidade absoluta da sentença, comprometendo o contraditório e a ampla defesa, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal.

A jurisprudência pátria reconhece a nulidade das decisões judiciais que não fundamentam adequadamente o convencimento do magistrado, sendo vedada a substituição do juízo de primeiro grau por tribunal de apelação em matéria de análise probatória inicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido. Sentença anulada com determinação de retorno dos autos ao juízo de origem para novo julgamento, com fundamentação adequada e análise integral do conjunto probatório.

Tese de julgamento
:

Sentença que não atende aos requisitos de fundamentação previstos no art. 489, § 1º, do CPC e art. 93, IX, da Constituição Federal é nula por violação ao contraditório e à ampla defesa.

Compete ao juízo de primeiro grau a análise inicial do conjunto probatório, sob pena de cerceamento de jurisdição.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 11, 489, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-CE, AC nº 0189702-66.2013.8.06.0001, Rel. Des. Tereze Neumann Duarte Chaves, j. 08.03.2023; TJ-AM, AI nº 4001565-74.2022.8.04.0000, Rel. Des. Onilza Abreu Gerth, j. 03.10.2022; TJ-ES, AC nº 0007225-89.2017.8.08.0030, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, j. 01.06.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, nos termos do voto da
Exmo. Desembargador Alex Pinheiro Centeno.

Alex
Pinheiro Centeno

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por M. S. D. S. C. e Ana Maria da Silva em face da sentença proferida nos autos da ação de reconhecimento de união estável post mortem ajuizada pela segunda apelante, em desfavor de Emídio Amorim de Sousa e outros.

Na origem, a autora postulou o reconhecimento de união estável com o falecido Antônio Carvalho de Souza, alegando que conviveu com ele publicamente por cerca de dois anos, durante os quais mantiveram relação conjugal, vindo a ter uma filha em comum. Alegou que a relação era pública e que havia o propósito de constituição de família, sendo pleiteado o reconhecimento judicial para fins de partilha de bens e direitos sucessórios.

Os réus contestaram, afirmando que não houve união estável entre o falecido e a autora, mas apenas uma relação extraconjugal esporádica, tendo o falecido sempre mantido união estável com outra pessoa por mais de 20 anos. Sustentaram ainda que a ação proposta visa prejudicar os herdeiros legítimos e retirar a única fonte de renda da companheira reconhecida do falecido.

O juízo de primeiro grau julgou improcedente o pedido inicial, fundamentando-se na ausência de provas robustas que caracterizassem a relação alegada como união estável.

Em suas razões de recurso (Id 19334371), a apelante sustenta que: (i) a relação mantida com o de cujus foi pública, notória e com intenção de constituição de família; (ii) a existência de uma filha em comum corrobora o vínculo alegado; (iii) a sentença desconsiderou provas suficientes que demonstram o
affectio maritalis
.

Em contrarrazões (ID 19334375), os apelados sustentam que o recurso carece de fundamento, reafirmando que a relação entre a autora e o falecido não configurava união estável. Apontam que os elementos trazidos aos autos confirmam a estabilidade da relação entre o falecido e a companheira reconhecida, não havendo justificativa para reformar a sentença.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado, tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço dos presentes recursos.

DO MÉRITO

No caso em tela, a
questão devolvida à análise deste colegiado consiste em verificar a regularidade da sentença que julgou improcedente o pedido de reconhecimento de união estável post mortem entre a recorrente e o falecido.

Ao examinar a decisão proferida, verifico que esta
não atende aos requisitos de fundamentação previstos no art. 489 do Código de Processo Civil, notadamente em seu § 1º
, que exige o enfrentamento de todos os argumentos capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo magistrado.

A sentença limitou-se a apontar a inexistência de provas da união estável
sem, contudo, analisar o conjunto probatório de maneira detalhada
. Não foram enfrentados, de forma suficiente, os depoimentos colhidos, tampouco a documentação apresentada pelas partes.

Essa falha caracteriza
nulidade absoluta
, nos termos do arts. 93, IX, da CF, 11 e art. 489, § 1º, do CPC, configurando afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa, além de comprometer a adequada prestação jurisdicional.

Inclusive, é consenso na doutrina que
o vício ora descrito pode ser reconhecido de ofício
, senão vejamos:

ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COBRANÇA.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA E CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO
. DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO E POSTERIOR PROLAÇÃO DE SENTENÇA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. PREJUDICADO O EXAME DO MÉRITO RECURSAL. ACÓRDÃO ACORDA a Turma Julgadora da Segunda Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, em desconstituir, de ofício, a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à origem, restando prejudicado o exame do mérito do recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Fortaleza, 8 de março de 2023 FRANCISCO GLADYSON PONTES Presidente do Órgão Julgador, em exercício TEREZE NEUMANN DUARTE CHAVES Relatora (TJ-CE - AC: 01897026620138060001 Fortaleza, Relator: TEREZE NEUMANN DUARTE CHAVES, Data de Julgamento: 08/03/2023, 2ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 08/03/2023) (grifos nossos).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA CONCEDENDO TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. VIOLAÇÃO. ART. 489 DO CPC. ART. 93, IX, CF/88. DECISÃO ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO - Compulsando os autos originários, verifica-se a total ausência de fundamentação da Decisão Interlocutória recorrida e, apesar de não ser exigido que a decisão seja extensivamente fundamentada, esta não mostra os elementos essenciais de convencimento do magistrado para justificar o valor exorbitante da multa aplicada -
A decisão, portanto, padece de vício em sua fundamentação, violando diretamente os arts. 11 e 489, II, e § 1º, do CPC e o art. 93, IX, da CF, haja vista não ser possível extrair de seus termos os fundamentos adotados e, até mesmo, a conclusão de fato alcançada pelo magistrado. Assim, é imperiosa a declaração da nulidade do decisum, para que outro seja proferido pelo juízo de origem - Vale destacar que o reconhecimento da nulidade da decisão por falta ou deficiência de fundamentação
é medida que pode ser adotada de ofício
, haja vista tratar-se de vício absoluto e insanável.
(TJ-AM - AI: 40015657420228040000 Manaus, Relator: Onilza Abreu Gerth, Data de Julgamento: 03/10/2022, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 03/10/2022) (grifos nossos).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. CASSAÇÃO.
Constatada a ausência de fundamentação da sentença recorrida, esta deve ser cassada por infringência aos artigos 93, IX, da Constituição Federal e 11 do Código de Processo Civil, que determinam que todas as decisões devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade.
APELAÇÃO PREJUDICADA.
SENTENÇA CASSADA
DE OFÍCIO
. (TJ-GO – Apelação Cível (CPC): 03085024520158090051, Relator: AMARAL WILSON DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 05/04/2018, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 05/04/2018) (grifos nossos).

Configurar-se-ia medida temerária fazer uma reanálise fático-probatória, quando não houve, sequer, uma primeira análise
­
– não é mister desta Corte se imiscuir nas atribuições do Juízo primevo, sob pena, inclusive, de cercear o acesso das apelantes ao duplo grau de Jurisdição.

Observe-se,
verbi gratia
, que se realizou a colheita de 10 (dez) depoimentos em sede de audiência de instrução, mas nenhuma dessas oitivas foi citada ou valorada na sentença de 1º Grau.

Recorde-se não se trata de fundamentação sucinta, admitida pela jurisprudência, mas de total ausência de fundamentação concreta. Nesse sentido, a nulidade se impõe, conforme se obstava do entendimento dos Tribunais Pátrios:

“APELAÇÃO CÍVEL Nº 0007225-89.2017.8.08.0030 APELANTES: ING COLCHÕES E PLÁSTICOS LTDA E OUTROS APELADO: BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A RELATOR: DES. CARLOS SIMÕES FONSECA EMENTA APELAÇÃO CÍVEL EMBARGOS À EXECUÇÃO PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA RECORRIDA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO AUSÊNCIA DE ANÁLISE DOS PONTOS CONTROVERTIDOS E DAS PROVAS PRODUZIDAS SENTENÇA NULA (ART. 489, § 1º, CPC) IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO ART. 1.013, § 3º, DO CPC PROCESSO INAPTO PARA JULGAMENTO IMEDIATO RECURSO PROVIDO PRELIMINAR ACOLHIDA PARA ANULAR A SENTENÇA RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM.
1. A sentença proferida de forma genérica, sem referência a qualquer alegação ou circunstância fática da causa sob análise, ofende o art. 489, § 1º, do CPC, sendo nula por ausência de fundamentação. 2. Ainda que o art. 1.013, do Código de Processo Civil, autorize, no seu § 3º, inciso V, o julgamento imediato do mérito da ação nos casos de sentença desprovida de fundamentação, essa disposição processual pressupõe a ação estar apta para imediato julgamento, o que não ocorre no caso, tendo em conta a matéria probatória controvertida pendente de análise.
3. Recurso provido. Preliminar acolhida para anular a sentença. Retorno dos autos ao juízo de origem. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDA a c. Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata da sessão, à unanimidade de votos, DAR PROVIMENTO ao recurso para ACOLHER a preliminar de nulidade da sentença, nos termos do voto do relator. Vitória (ES), 01 de junho de 2021. DES. PRESIDENTE/DES. RELATOR” (TJ-ES - AC: 00072258920178080030, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Data de Julgamento: 01/06/2021, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/06/2021) (grifos nossos).

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS REJEITADOS. SENTENÇA QUE CONDENOU A EMBARGANTE AO
PAGamento de valores devidos pela prestação de serviços contábeis.
TESE DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
E cerceamento do direito de defesa
.
SENTENÇA QUE NÃO ENFRENTA PONTO CONTROVERTIDO (EXCESSO DE COBRANÇA) ESSENCIAL PARA A SOLUÇÃO DO LITÍGIO. JUÍZO SINGULAR QUE DEIXA DE ENFRENTAR ALEGAÇÕES FORMULADAS PELA RÉ QUE, SE ACOLHIDAS, PODERIAM ALTERAR O RESULTADO DO JULGAMENTO. OFENSA AO ART. 93, INC. IX DA CF E ARTS. 11 E 489 DO CPC. NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NECESSIDADE DE PROLAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO, OBSERVADO O DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. (TJPR - 11ª C.Cível - 0008817-68.2019.8.16.0001 - Curitiba - Rel.: JUÍZA DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU LUCIANE DO ROCIO CUSTÓDIO LUDOVICO - J. 02.03.2022) (grifos nossos).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ACOLHIMENTO. NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.
1. O art. 93, inc. IX, da Constituição Federal estabelece a necessidade de fundamentação da decisão judicial, sob pena de nulidade. A necessidade de fundamentação das decisões judiciais também foi prevista pelos arts. 11 e 489, § 1º, ambos do Código de Processo Civil. 2. A necessidade de fundamentação exige que as razões fáticas e de direito que embasam a decisão sejam expostos, permitindo ao vencido entender os motivos de seu insucesso e assim interpor o recurso adequado, se desejar. Caso haja a interposição de recurso, a fundamentação possibilita ao órgão revisor analisar o acerto ou desacerto da decisão.
3. A ausência de fundamentação enseja a nulidade da decisão, o que enseja a necessidade de prolação de nova decisão pelo Juízo de Primeiro Grau. 4. Preliminar de nulidade da decisão agravada por ausência de fundamentação acolhida. Agravo de instrumento prejudicado. (TJ-DF 07140987920208070000 - Segredo de Justiça 0714098-79.2020.8.07.0000, Relator: HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 09/09/2020, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 19/09/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada) (grifos nossos).

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. PEDIDOS E FATOS NARRADOS PELA AUTORA. DESCONSIDERADOS. NULIDADE DA SENTENÇA. RECONHECIDA.
Nos termos do art. 489, § 1º, II e III, do Código de Processo Civil, conjugado com o art. 93, IX, da Constituição Federal, padece de nulidade por ausência de fundamentação a decisão judicial que invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão, já que não foram considerados os pedidos e fatos formulados pela autora
(TRF-4 - AC: 50196342620164047100 RS 5019634-26.2016.4.04.7100, Relator: LUÍS ALBERTO D'AZEVEDO AURVALLE, Data de Julgamento: 24/11/2021, QUARTA TURMA) (grifos nossos).

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso de Apelação e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para

anular a sentença de 1º Grau
, e determinar que outra seja proferida em seu lugar, indicando os motivos concretos de seu convencimento.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 04/12/2024